Tribunal: TJSP
Processo: 2277590-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Liminar – Constatada a impossibilidade de gerenciamento da anotação negativa – Anotação realizada pela seguradora – Porto Seguro que não é parte no processo – Ausentes requeridos – Tutela indeferida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2277590-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FAUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados A.ROSSI IMOBILIARIA LTDA e RODRIGO CALVO PANICO.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ DUARTE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277590-40.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2277590-40.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
2a
Vara
Cível
-
Processo
no
1007849-81.2020.8.26.0009
Agravante: FAUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA
Agravados: A.ROSSI IMOBILIARIA LTDA e RODRIGO CALVO PANICO
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35629)
TUTELA DE URGÊNCIA
Liminar
Constatada
a impossibilidade de gerenciamento da anotação
negativa Anotação realizada pela seguradora
Porto Seguro que não é parte no processo

Ausentes requeridos Tutela indeferida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/10) de instrumento (fls.
11/102) interposto por FAUSTO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA contra r.
decisão de fls. 90, proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional
de Vila Prudente da Comarca de São Paulo, Dra. Márcia de Souza Donini Dias
Leite, que, nos autos da ação de indenização por danos morais movida em
face de A. ROSSI IMOBILIÁRIA LTDA E OUTRO indeferiu a tutela provisória
de urgência, para que seja excluída a anotação negativa em nome do
agravante.
Refere o agravante ter firmado contrato de locação e
que o imóvel em que residia passou a apresentar inúmeros problemas no piso,
os quais não foram resolvidos pela imobiliária agravada, impossibilitando a sua
residência no local. Afirma, ainda, a cobrança indevida de contas de consumo,
por serem os valores exorbitantes, os quais não reconhece. Destaca não ter
tido acesso às faturas de consumo, eis que a imobiliária confecciona o boleto
de cobrança. Pontua a discussão da cobrança destes valores e a pretensão de
indenização por danos morais. Destaca ter firmado seguro fiança, tendo
tomado conhecimento da negativação de seu nome pela seguradora, em razão
dos valores ora discutidos. Pretende a exclusão de seu nome do cadastro dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277590-40.2020.8.26.0000
3
órgãos de proteção ao crédito. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso dos autos, o gerenciamento da anotação
negativa em órgão de proteção ao crédito mostra-se de impossível
cumprimento pelos agravados.
O agravante firmou contrato de locação de imóvel
residencial com Rodrigo Calvo Panico (fls. 39/44) por intermédio da imobiliária
A. Rossi, ora agravados e, para a garantia do referido contrato, celebrou com a
Porto Seguro Seguros, contrato de seguro fiança (fls. 46/47).
Há registro negativo em nome do agravante em
órgão de proteção ao crédito relacionado ao contrato de seguro fiança (fls. 87),
inscrição incluída pela Porto Seguro.
Contudo, a Porto Seguro não é parte no processo.
Impossível a concessão da tutela provisória (artigo
300 do Código de Processo Civil), na medida em que apenas pode surtir efeito
entre as partes do processo (artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil).
Sem reparos à decisão agravada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator